Tribunal: TJES
Processo: 0026988-61.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026988-61.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHELLE BEM FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0026988-61.2013.8.08.0048

APELANTE: MICHELLE BEM FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO

Conforme salientado em relatório, uma das teses defensivas apresentadas é a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Sabe-se que ocorre a prescrição,
causa extintiva de punibilidade do réu
, quando o Estado deixa de fazer valer o seu poder-dever de punir em tempo adequado.

Sabe-se, também, que os prazos prescricionais no Código Penal estão previstos no art. 109, sendo que, em caso de menoridade relativa na data do fato, tais valores reduzem-se à metade (art. 115, CP).

Além disso, transitada em julgado a sentença para o MP, a prescrição regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110, §1o).

Não menos importante, segundo a Súmula 497 do STF, “
Em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”.

Pois bem.

No caso em análise, observa-se que a pena aplicada, descontando-se o acréscimo proveniente da continuidade delitiva (nos termos da mencionada Súmula 497 do STF), foi de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Nessa situação, computa-se a prescrição em 08 (oito) anos. Tratando-se de apelante que possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos,
tal prazo passa a ser 04 (quatro) anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em
14 de outubro de 2013
(fl. 74 dos autos físicos).

A sentença, por sua vez, foi publicada em
30 de novembro de 2018
.

Não ocorreu qualquer causa suspensiva da prescrição no aludido interregno.

Portanto,
merece prosperar
a tese de ocorrência da prescrição suscitada pela defesa, eis que transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a extinção de punibilidade da apelante Michelle Bem Ferreira em razão da prescrição.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Sabe-se que ocorre a prescrição, causa extintiva de punibilidade do réu, quando o Estado deixa de fazer valer o seu poder-dever de punir em tempo adequado. Sabe-se, também, que os prazos prescricionais no Código Penal estão previstos no art. 109, sendo que, em caso de menoridade relativa na data do fato, tais valores reduzem-se à metade (art. 115, CP). Além disso, transitada em julgado a sentença para o MP, a prescrição regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110, §1o). Não menos importante, segundo a Súmula 497 do STF, “Em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”. Verifica-se que a denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2013 (fl. 74 dos autos físicos). A sentença, por sua vez, foi publicada em 30 de novembro de 2018. Não ocorreu qualquer causa suspensiva da prescrição no aludido interregno. Portanto, merece prosperar a tese de ocorrência da prescrição suscitada pela defesa, eis que transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.